Tribunal: TJDFT
Processo: 0731724-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à ação de revisão contratual; (ii) a parte agravante/ré (pessoa jurídica em liquidação extrajudicial) alega a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de não poder arcar com as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes (ou não) os pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça será concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família (CF, art. 5o, inc. LXXIV, e arts. 98 e ss.).
5. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, estabelece que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
6. O exame do pedido de gratuidade deve ser pautado na análise dos elementos constantes dos autos, ressaltando-se que a onerosidade do processo judicial constitui a regra (CPC, art. 82), sendo a gratuidade medida excepcional.
7. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se mostra hábil a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita quando existirem elementos que evidenciem o não preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício.
8.Os documentos apresentados (balanços patrimoniais) não são hábeis a demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. As variações apresentadas com relação ao alegado déficit financeiro não se mostram significativas para a concessão do benefício, sobretudo porque se trata de empresa de grande porte, com significativo volume de movimentações financeiras.
9. O eventual desequilíbrio temporário entre receitas e despesas não caracteriza, por si só, situação de hipossuficiência apta a justificar o deferimento da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 82, 93, inc. IX, 98, 300, 489, §1o, inc. IV, 995 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm. 481; TJDFT, acórdão 2049215, 0710721-65.2023.8.07.0010, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJe: 09/10/2025; TJDFT, acórdão 2014073, 0706749-49.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 25/06/2025, DJe: 14/07/2025; TJDFT, acórdão 2010488, 0705657-51.2021.8.07.0008, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe: 30/06/2025.